Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708701-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CASA DAS CAPOTAS &amp; ACESSORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEFERAL (na condição de pessoa jurídica de direito público interessada) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança (proc. n°0701076-60.2021.8.07.0018) impetrado pela CASA DAS CAPOTAS &amp; ACESSÓRIOS LTDA – ME contra o SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (autoridade apontada como coatora), que ostenta a seguinte parte dispositiva (ID 84748571 do processo de referência): Como estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, desnecessária a caução ou depósito para suspensão da exigibilidade do DIFAL. A liminar em MS é causa autônoma de suspensão da exigibilidade, independente de depósito. Não há comprovação de recolhimento de custas iniciais. Recolha a parte autora as custas. Com o recolhimento, notifique-se a autoridade COATORA do conteúdo da decisão e do conteúdo da inicial (na forma do artigo 13 da Lei de MS), a fim de que possam prestar todas as informações necessárias, no prazo de 10 dias, conforme artigo 7o, I, da lei do MS. Com fundamento no artigo 7o, II, dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal), enviando cópia da inicial, sem documentos, para que requeira o que entender de direito, tudo na forma do artigo 13 da lei de MS. Defiro, desde já, a intervenção do DF no processo, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Anote-se a prioridade na tramitação, nos termos do § 4o, do artigo 7o da lei de MS. Decorrido o prazo para informações, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer final, nos termos do artigo 12 da lei do MS. A matéria está sob análise do STF, no RE 1287019, reconhecida a repercussão geral – Tema 1.093: Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. Por tal razão, os autos deverão aguardar em ARQUIVO PROVISÓRIO até o julgamento do referido Recurso Extraordinário (tema 1.093). O sobrestamento ocorrerá após as informações e a manifestação do MP, ou seja, antes do momento de conclusão para sentença. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2021 13:22:40. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito O Distrito Federal, na condição de pessoa jurídica de direito público interessada, não resignado com a decisão supratranscrita, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas suas razões recursais (ID 24333334, p. 1-9), assevera que: “a hipótese dos autos revela a ausência da probabilidade do direito invocado, levando em consideração notadamente a “MODULAÇÃO DOS EFEITOS” (vinculantes) proferida pelo STF nos autos da ADI 5469/DF e RE 1.287.019/DF.” Relata que a pretensão da impetrante, ora agravada, a qual foi acolhida liminarmente pela decisão recorrida, baseou-se na ausência de lei complementar para disciplinar a exigibilidade de DIFAL do ICMS. Esclarece que a matéria é objeto da ADI 5469/DF e do RE 1.287.019/DF denominado de Tema 1093, com repercussão geral instituída pelo e. Supremo Tribunal Federal. Ressalta que: “em 24.02.2021, o STF julgou os processos do tema 1093, em que se questionava a necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC 87/2015”. Ainda, transcreve o dispositivo do acórdão da Suprema Corte de Justiça, que ora reproduzo neste relatório: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (grifo nosso). O Distrito Federal destaca que a decisão agravada desconsiderou a modulação dos efeitos instituída pelo e. STF, que é dotada de eficácia vinculante por ser exarada em processo objetivo, por isso vincula as demais instâncias do Judiciário. Enfatiza que: “o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produza efeitos, naquilo que interesse ao presente caso, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022).” Pontua também que: “ficaram ressalvadas da modulação dos efeitos, conforme previsão do próprio STF, apenas as ações em curso na data do julgamento (24.02.2021). Ocorre que a presente ação (mandado de segurança) foi impetrado em 01.03.2021, ou seja, após o julgamento proferido pelo STF, razão pela qual a ela é aplicável a modulação dos efeitos.” Defende que o mandado de segurança em questão, não encontra amparado pela exceção feita pela modulação dos efeitos pela e. Corte Suprema, porque foi impetrado após a publicação da ata do julgamento do denominado Tema 1.093. Com essas alegações, pede o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem oitiva da parte agravada, para suspender a eficácia da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna-se pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão hostilizada, indeferindo a tutela provisória de urgência requerida pela parte agravada no Juízo de origem. O recurso é isento de preparo. É o breve relatório. Decido. É atribuição do relator outorgada pela regra posta no art. 932, III, do CPC[1], não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado ou que não tenha insurgido contra os fundamentos da decisão recorrida de forma específica. O inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, incs. I, II, III e VIII, do RITJDFT[2] confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Inicialmente, assinalo que, em consulta realizada nos autos de referência, verifica-se que o mandado de segurança (proc. no 0701076-60.2021.8.07.0018) foi impetrado no dia 1o/03/2021. A decisão objeto do presente agravo de instrumento, a qual deferiu o pedido liminar da parte impetrante, foi proferida em 1o/03/2021, ou seja, na mesma data em que impetrado o writ. O presente agravo de instrumento foi interposto em 24/03/2021. Constatou também que, no dia seguinte à interposição deste recurso, ou seja, 25/032021, aquele Juízo singular proferiu sentença nos autos principais, que concedeu parcialmente a segurança, com a confirmação da liminar, resolvendo o mérito com base na regra do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, a qual ostenta o seguinte dispositivo (ID 87146910 do processo de referência): Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora suste os efeitos de qualquer ato administrativo que vise à cobrança do DIFAL em relação ao impetrante (se abstenha de exigir DIFAL), devendo se abster de impor qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos (fica vedada a inscrição de dívida ativa, execuções fiscais, protestos), relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no DF, até edição de lei complementar e lei distrital correspondentes, nos termos da fundamentação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009. Oficie-se ao relator do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal acerca da sentença prolatada. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito Diante desse quadro fático, em razão do julgamento do mandado de segurança por sentença, esse provimento judicial esvaziou o objeto do presente agravo de instrumento. Com isso, não subsiste mais o interesse recursal, assim, o não conhecimento do agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, é medida que se impõe. Essa é a compreensão promanada da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, concernente ao desfecho do agravo de instrumento quando exarada sentença nos autos principais, senão confiram os arestos abaixo destacados pelas suas ementas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1. É que a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp. 271.380/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.11.2017. 2. Referido entendimento é aplicável, ao contrário do que argumenta a parte agravante, mesmo às hipóteses em que, na origem, se discute competência jurisdicional em Agravo de Instrumento, não havendo razão, ratione materiae, para apartar o caso da conclusão acerca da prejudicialidade do Apelo Raro por superveniência de sentença. 3. Essa providência de prejudicialidade não resulta em ofensa ao princípio do amplo acesso à justiça, contrariamente às súplicas da parte recorrente, mas é efeito de lógica processual, uma vez que o Apelo Raro, em casos tais, tem origem em decidibilidade provisória, submetida a Agravo de Instrumento, cuja questão é transferida, por força da prolação de sentença, a eventual recurso de Apelação, como aconteceu na presente demanda. 4. Observa-se que o presente Recurso Especial é interposto contra acórdão bandeirante, que, em sede de Agravo de Instrumento manejado, não conheceu do recurso. 5. No entanto, para além de tal discussão, percebe-se, pelo andamento eletrônico da ação na origem, que foi proferida sentença de procedência dos pedidos, havendo notícia de recurso de Apelação manejado em face do decisum. O Apelo Raro é reputado prejudicado. 6. Agravo interno do Particular não provido. (AgRg no AREsp 578.150/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RETENÇÃO NA FONTE. PESSOA JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5017787-67.2013.404.7108/RS objetivando reconhecer a inexistência de base legal que autorize a retenção de 15% a título de imposto de renda na fonte, e, consequentemente, a expedição de alvará para levantamento do valor depositado pela Eletrobrás como pagamento do débito executado. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte, julgou-se prejudicado o presente recurso especial, em razão da perda superveniente de objeto. II - O presente feito tem origem em ação de execução fiscal. Em agravo de instrumento, o Tribunal de origem reconheceu que o art. 46 da Lei n. 8.541, de 1992, dispõe sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial a pessoas físicas, sendo, portanto, inaplicável à hipótese de recebimento de valores por pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada. III - No Ofício n. 40.001.914.544, acostado à fl. 148, o Tribunal Regional Federal da 4a Região informa que foi proferida sentença no Processo n. 50.177.876.720.134.047.108 - RS. Dada a superveniência de sentença, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgInt no AREsp 984.793/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017). Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.941/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1863768/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). (grifo nosso). Compartilha desse mesmo posicionamento, a 5a Turma Civil deste emérito Tribunal de Justiça, conforme pode conferir o julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . (grifo nosso). Nessa diretriz compreensiva, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, senão vejam os julgados a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); A conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento, considerando que houve a perda superveniente de seu objeto, uma vez que a sentença proferida nos autos do mandado de segurança esvaziou o interesse recursal, que constitui um dos pressupostos de admissibilidade dos recursos. Noutro dizer, o recurso perdeu sua utilidade, por quanto tornou prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil[3], JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento em decorrência da perda superveniente do seu objeto. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Dê ciência à douta Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 28 de março de 2021, 17:14:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator